Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015558-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015558-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA USUFRUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, DETRAÇÃO E REMIÇÃO PARA O CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FAZER CONSTAR A ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE – VIABILIDADE – REEDUCANDO QUE PERMANECEU RECOLHIDO AO CÁRCERE – RETIFICAÇÃO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – NECESSIDADE DE REANÁLISE QUANTO AOS PEDIDOS DE REMIÇÃO POR LEITURA, PELA CONCLUSÃO DE CURSOS EAD E PELA APROVAÇÃO NO ENEM PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE HORAS-AULA REFERENTE À REMIÇÃO POR ESTUDO – POSSIBILIDADE – CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE – ISONOMIA DE SITUAÇÕES COM OUTRO REEDUCANDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado pelas informações prestadas pela própria Diretoria do Centro de Custódia que o agravante, após sua última prisão – ocorrida em 6 de janeiro de 2017 –, permaneceu segregado até a interposição do presente agravo, não há se falar na alteração da data-base para período subsequente ao do seu recolhimento prisional.

Realizada a alteração da data-base para obtenção de benefícios executórios, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e não a título de detração.

Reconhecido o dia 6 de janeiro de 2017 como a data para início de cumprimento da pena do reeducando, necessária a reanálise dos pedidos de remição pelo juízo
a quo
, sob pena de este Tribunal incorrer em supressão de instância.

Constatada a homologação das horas-aula referente a curso profissionalizante realizado por outro reeducando, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao agravante, haja vista a idêntica situação fática-processual entre eles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015558-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).

Em suas razões, a defesa assevera que: 1) o Juízo das Execuções estabeleceu nova data-base para obtenção de futuros benefícios executórios, desconsiderando que o agravante não foi colocado em liberdade, mas que permaneceu segregado desde o dia 6 de janeiro de 2017; 2) o período de prisão deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e não como detração; 3) sejam homologadas as remições por leitura [ref. abril/outubro de 2017 e janeiro/dezembro de 2017], de 222 (duzentos e vinte e dois) dias pela realização de cursos EAD, de 100 (cem) dias por ter sido aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e de 30 (trinta) dias, referente ao curso profissionalizante certificado de “Energia Solar – Instalador Solar” [doc. digital n. 138305158].

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o improvimento do agravo de execução [doc. digital n. 138305159].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 138305159].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para alterar a data-base para fins de progressão de regime, fazer constar o período de prisão provisória como pena cumprida e que os pedidos de remição sejam reanalisados pelo juízo
a quo
, haja vista a modificação da data do início de cumprimento de pena do reeducando [doc. digital n. 138833167].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015558-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
possui o Executivo de Pena n. 2000640-59.2020.811.0042, com a pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, referente às condenações pela prática dos crimes de homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No dia 4 de outubro de 2022, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT:
1)
alterou a data-base para obtenção dos benefícios executórios do reeducando;
2)
considerou o período de 25 de maio de 2016 a 1o de outubro de 2016 para fins de detração e a data de 5 de janeiro de 2017 a 20 de abril de 2017 como pena efetivamente cumprida;
3)
remiu 12 dias de pena, referente à leitura realizada pelo reeducando no período de julho/setembro de 20121;
4)
indeferiu os pedidos de remição por leitura referente aos anos de 2018 e 2019, da aprovação no ENEM e da participação de cursos profissionalizantes (EAD);
5)
declarou remidos 26 dias relacionados ao tempo trabalhado.

Transcrevo a decisão prolatada para melhor elucidação da matéria:

DA DATA-BASE

Pela primeira carta guia (seq. 1) o penitente teve sua prisão decretada por ocasião do recebimento da denúncia, sendo a ordem cumprida no dia 06.04.2018.

Pela segunda carta guia (seq. 105) o penitente permaneceu preso no período de 05.01.2017 a 20.04.2017.

Assim, de modo o penitente deu início ao regime fechado no dia 06.04.2018, que esta deve a data-base para fins da concessão de benefício.

Assim, determino a retificação da implantação a fim de considerar o dia da última prisão como data-base (06.04.2018).

DA DETRAÇÃO – 25.05.2016 a 01.10.2016

No dia 25.05.2016 o penitente teve cumprida ordem constritiva oriunda da AP n. 10923-43.2016.811.0002, de Várzea Grande, no qual teve concedida liberdade no dia 01.10.2016.

Referida ação penal encontra-se em fase de instrução, de maneira que não integra a presente execução.

Não obstante, o fato é que em eventual condenação e/ou absolvição o período será, invariavelmente considerado nestes autos.

Assim, diante de tal situação, data vênia a manifestação ministerial, determino seja o período de 25.05.2016 a 01.10.2016 utilizados para fins de detração.

Tal providência é obtida ‘marcando’ como ‘sim’ a informação adicional ‘Diminuir Detração Após os Cálculos de Progressão, Livramento e Término de Pena’.

Certo que, após a progressão de regime o período deverá ser considerado como pena cumprida para fins de cálculo de pena (mesmo após a eventual juntada da guia relativa ao período).

DA DETRAÇÃO – 05.01.2017 a 20.04.2017

Tratando-se de período de prisão ocorrido na segunda carta guia constante dos autos e nunca tendo o penitente sido beneficiado com a progressão de regime, determino seja o período de 05.01.2017 a 20.04.2017 utilizados para fins de detração.

Tal providência é obtida ‘marcando’ como ‘sim’ a informação adicional ‘Diminuir Detração Após os Cálculos de Progressão, Livramento e Término de Pena’.

Certo que, após a progressão de regime o período deverá ser considerado como pena cumprida para fins de cálculo de pena.

DA LEITURA – 2018 a 2019

Oficie-se a unidade prisional solicitando o envio dos atestados de leitura relativos aos anos de 2018 e 2019.

Quanto à suposta leitura ocorrida nos anos de 2016 e 2017, considerando que ocorridos antes do início do cumprimento da pena, inviável seu reconhecimento.

Com as informações, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste.

DA LEITURA – seq. 122.1

Diante da comprovação de que o penitente resenhou 03 livros no período de julho, agosto e setembro/2021, em consonância a manifestação ministerial e a Recomendação n. 44 do CNJ, declaro remidos 12 dias.

DO ENEM e DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES – EAD

Considerando que os cursos EAD foram suspensos no incidente 18892-18.2018.811.0042 (no dia 18.12.2018) e após foram regularizados pela Portaria 307/2019/SAAP/SESP, na qual se determinou que o ‘Núcleo de Educação em Prisões será responsável por manter a relação de cursos aptos a serem ofertados em cada unidade penal, após análise das compatibilidades considerando’, inviável o reconhecimento dos cursos para o fim pretendido, já que em desacordo a normativa.

Outrossim, o mesmo se diga pela aprovação no ENEM, visto que operada em período anterior ao início do cumprimento da pena.

Desta forma, pelos motivos alhures, e em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pleito defensivo.

DO CURSO PROFISSIONALIZANTE – seq. 101.1

A defesa reiterou pleito para reconhecimento do curso realizado no ano de 2021 (seq. 101.1) para fins de remição.

Quanto ao pleito, o mesmo já foi indeferido no seq. 117.1.

DO TRABALHO

Diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 79 dias no período de julho, agosto e setembro/2021 (seq. 118.1), com fundamento no art. 126, § 1o, inciso II, da LEP, declaro remidos 26 dias em seu favor.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Reitere-se o ofício constante do seq. 75.1, a fim de solicitar informações acerca das exatas datas de prisão e soltura do reeducando nos autos de n. 0000177-48.2018.8.11.0002”
(doc. digital n. 138305157).

A controvérsia trazida pela defesa se refere à alteração da data-base estabelecida pelo juízo
a quo
para obtenção de benefícios executórios; para que se considere o período que o reeducando ficou preso como pena efetivamente cumprida e não como detração; a viabilidade de homologação em razão das leituras, participação em cursos EAD, da aprovação dele no ENEM e, notadamente, para que seja considerada a remição pela realização de curso profissionalizante [Energia Solar – Instalador Solar].

O recurso comporta parcial acolhimento.

No que tange à alteração da data-base de sua última prisão, equivocou-se o juízo das execuções ao considerar o dia 6 de abril de 2018.

Embora consignado na decisão objurgada que o paciente deu início ao cumprimento da pena na data encimada, percebe-se pelos documentos coligidos nos autos que ele
não se encontrava em liberdade
, mas recolhido ao cárcere em razão de estar respondendo a outros processos criminais.

Aliás, como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

A despeito, contudo, do que consta no aludido decisum, nota-se que, em 20/04/2017, data da suposta soltura do agravante, o mesmo se encontrava segregado, conforme informações prestadas pela própria Diretoria do Centro de Custódia da Capital (Id. no 138305152, pág.: 67)

(...)

Informamos que o mesmo deu entrada neste Centro de Custódia nos períodos:

1a Entrada – 26/04/2014 – Alvará de Soltura – 18/06/2016;

2a Entrada – 06/01/2017 – Transferência para PCE – 25/07/2017
;

3a Transferido da PCE – 09/08/2018 – até a presente data.

Ainda sobre a questão, constata-se que a defesa do agravante impetrou habeas corpus, com o objetivo de garantir que o mesmo cumprisse a pena em regime domiciliar, contudo, o alvará de soltura expedido em seu favor não foi cumprido, em razão de estar respondendo outros processos, o que pode ter levado à confusão com as datas de segregação e soltura”
(doc. digital n. 138833167).

Destarte, não tendo sido o agravante colocado em liberdade, não há se falar na modificação da data-base para obtenção de seus benefícios executórios, devendo ela ser reestabelecida para o dia
6 de janeiro de 2017
, qual seja, a data de sua
última prisão
.

Desse modo, realizada tal alteração, não há se considerar o período que o agravante ficou preso preventivamente [do dia 5 de janeiro de 2017 a 20 de abril de 2017] como detração, mas como tempo de pena efetivamente cumprida. Confira-se:

“[...] “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação” (Precedentes deste e. TJMT - AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021)”
(N.U 1007701-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“[...] Consoante o artigo 42 do Código Penal, o período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, inclusive para fins de cômputo da progressão de regime. Assim, tendo o Tribunal fixado como data-base para a progressão o dia da prisão em flagrante do reeducando (quando ingressou, de fato, no sistema prisional), afastando a data-base posterior que havia sido estabelecida pelo juízo da execução (dia do cumprimento, já no cárcere, de mandado de prisão), o intervalo entre esses dois marcos temporais deve ser considerado como se o reeducando já estivesse cumprindo reprimenda privativa de liberdade”
(N.U 1000240-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Noutro giro, alterada a data-base para obtenção dos benefícios executórios, sobretudo com relação a data em que o paciente já se encontrava cumprindo pena, os pedidos referentes às remissões trazidas no presente agravo devem ser submetidos à análise do juízo das execuções, haja vista que o conhecimento dessas matérias por este Tribunal de Justiça implicaria em supressão de instância.

Por fim, convém destacar e
recomendar
ao juízo singular um exame minucioso em relação ao pedido de remição de 30 (trinta) dias, pela realização do curso profissionalizante “Energia Solar – Instalador Solar”.

Como bem aventado no recurso defensivo, o agravante se encontra na mesma situação fático-processual de outro reeducando que frequentou curso
idêntico
e na
mesma
data.

Nos documentos juntados, verifico que JOCSÃ BOTELHO COSTA
também
participou do Curso de Energia Solar, realizado nas dependências do Centro de Custódia da Capital, no período de 28.1.2021 a 29.4.2021, com carga horária de 360h (trezentos e sessenta horas), conforme ofício enviado pela Diretoria do ergástulo [PEP n. 0005489-79.2018.811.0042 - mov. 76.1].

Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou favoravelmente pela homologação do cálculo atualizado de remissão por estudo do referido curso profissionalizante [mov. 89.1].

Por fim, o mesmo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, em consonância com o parecer ministerial, declarou remido os dias estudados, homologando o pedido de liquidação do cálculo de pena [mov. 92.1].

Desse modo, fácil é concluir pela similitude de condições entre o agravante e o outro reeducando, razão pela qual a análise do pedido deve ser
refletida
pelo juízo singular, sob pena de submeter indivíduos em identidade de situações a tratamento jurídicos diversos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto, para alterar a data-base para obtenção dos benefícios executórios como sendo a da última prisão, qual seja,
6 de janeiro de 2017
, fazendo constar o período compreendido entre 6.1.2017 a 20.4.2017 no cálculo de
pena efetivamente cumprida
, devendo os pedidos referente às remições – outrora indeferidos – serem reanalisados pelo Juízo das Execuções, a fim de evitar prejuízos ao reeducando, sobretudo no que tange ao Curso Profissionalizante de Energia Solar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022